Tribunal: TJSP
Processo: 2286223-74.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPETRAÇÃO VISANDO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – ALEGAÇÕES DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL, ESTANDO AUSENTES OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR DIANTE DE ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – DESCABIMENTO –– MANEJO ANTERIOR DE WRIT SOB OS MESMOS FUNDAMENTOS, EM FASE DE PROCESSAMENTO – PEDIDO QUE SE CONSTITUI EM

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPETRAÇÃO VISANDO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – ALEGAÇÕES DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL, ESTANDO AUSENTES OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR DIANTE DE ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – DESCABIMENTO –– MANEJO ANTERIOR DE WRIT SOB OS MESMOS FUNDAMENTOS, EM FASE DE PROCESSAMENTO – PEDIDO QUE SE CONSTITUI EM MERA REITERAÇÃO – HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2286223-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
CARLOS HENRIQUE ALVES COELHO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram liminarmente. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2286223-74.2019.8.26.0000 -Voto no 18.916
2
Habeas Corpus Criminal no 2286223-74.2019.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: Carlos Henrique Alves Coelho
Comarca: São Paulo
Voto no 18.916
EMENTA:
HABEAS
CORPUS

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES

IMPETRAÇÃO
VISANDO
A
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
ALEGAÇÕES DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO PRISIONAL, ESTANDO AUSENTES OS
REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR DIANTE DE
ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

DESCABIMENTO
MANEJO ANTERIOR DE WRIT SOB
OS
MESMOS
FUNDAMENTOS,
EM
FASE
DE
PROCESSAMENTO PEDIDO QUE SE CONSTITUI EM
MERA REITERAÇÃO HABEAS CORPUS INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de
liminar,
impetrado
pela
defensora
público
CRISTINA
EMY
YOKAICHIYA em favor de CARLOS HENRIQUE ALVES
COELHO, sob a alegação de que estaria ele sofrendo ilegal
constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito MM. Juízo de
Direito do Plantão Judiciário da Capital que, nos autos no
1529454-82.2019.8.26.0228, converteu a prisão em flagrante em
preventiva.
Em suma, afirma que inidônea a fundamentação
que decretou a prisão preventiva e que o crime imputado não é
praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, cumprindo anotar-se
suas
condições
subjetivas
favoráveis.
Ressalta,
ainda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2286223-74.2019.8.26.0000 -Voto no 18.916
3
desproporcionalidade entre a segregação e a pena e regimes a serem
fixados em hipotética condenação. Postula assim a concessão da ordem
para revogar-se a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, as medidas
cautelares diversas (fls. 01/04).
É o relatório.
Desde
logo,
considerando
os
princípios
constitucionais da celeridade e da economia processual, anota-se a
desnecessidade, no caso, da requisição de informações e da
manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, porquanto o presente
writ será indeferido liminarmente.
Em verdade, o caso já é de conhecimento desta
Relatora, porquanto já analisado em sede de liminar pedido idêntico,
impetrado por Defensor Público em favor do ora paciente, no habeas
corpus no 2281983-42.2019.8.26.0000, indeferida a liminar em
18.12.2019, ainda em processamento.
E em verdade, impugnada aqui, novamente, a
decretação da custódia cautelar sob os mesmos argumentos já
deduzidos, cuida-se de duplicidade de pedidos de habeas corpus, se
mostrando desnecessária a continuidade deste feito, aqui adotadas as
mesmas razões de decidir.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS” REITERAÇÃO DE PEDIDO
INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE
DIREITO E/OU DE FATO DEDUZIDOS QUANDO DE
ANTERIOR IMPUGNAÇÃO RECURSO IMPROVIDO .
- A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir,
sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2286223-74.2019.8.26.0000 -Voto no 18.916
4
fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna
inviável o próprio conhecimento da ação de “habeas
corpus. Precedentes.” (HC no 118.043/SP, rel. Min. Celso
de Mello, j. em 12.11.2013).
Enfim, a análise do presente pedido defensivo é
impossível, visto que não cabe a esta corte rever as suas próprias
deliberações, nem havendo notícia de qualquer modificação fática.
Por
tantos
e
tais
motivos,
INDEFERE-SE
LIMINARMENTE o pedido de habeas corpus.
IVANA DAVID
Relatora